Tribunal: TCU
Processo: 007.557/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6115/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.557/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Martins Ferreira (XXX.380.617-XX); Fernanda Botinhao Marques (XXX.267.007-XX); Jackson Daniel Sousa Silva (XXX.502.063-XX); Jose Rui Couto Salgado (XXX.302.952-XX); Leonardo Feltrin (XXX.677.310-XX); Luana Caprith de Macedo Maia (XXX.324.771-XX); Maria Lucia Silva da Gama (XXX.988.262-XX); Mariana Amalia de Castro Soares Ribeiro Dias (XXX.855.662-XX); Milena Conde Nogueira Pires (XXX.959.522-XX); Synara Souza Braga (XXX.715.351-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.